Tribunal: TJES
Processo: 5028585-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028585-91.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO: ODILEIA DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADAMENTE CONTRATADO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, com pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, decorrente de suposto empréstimo consignado não contratado pela autora. Sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos que comprovem a inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição financeira; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação à repetição do indébito e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há incompetência do Juizado Especial pela simples alegação de necessidade de prova pericial, pois os documentos dos autos são suficientes à resolução do litígio.

4.A instituição financeira juntou contrato firmado digitalmente, com dados coincidentes com os informados pela autora, além de comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora e geolocalização da assinatura eletrônica compatível com seu endereço.

5.O número de telefone utilizado para assinatura é o mesmo constante da inicial. A conta indicada no comprovante de crédito é a mesma utilizada pela autora para recebimento de benefícios.

6.Ausência de prova de fraude ou falha na prestação do serviço. Reconhecimento do recebimento dos valores. Inexistência de ato ilícito a ensejar repetição em dobro ou danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. A existência de contrato eletrônico válido, com assinatura digital autenticada, geolocalização compatível e transferência dos valores para conta da parte autora, afasta a alegação de contratação indevida. 2. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não se reconhece direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5028585-91.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDA: ODILEIA DIAS DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADAMENTE CONTRATADO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, com pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, decorrente de suposto empréstimo consignado não contratado pela autora. Sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos que comprovem a inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição financeira; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação à repetição do indébito e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há incompetência do Juizado Especial pela simples alegação de necessidade de prova pericial, pois os documentos dos autos são suficientes à resolução do litígio.

4.A instituição financeira juntou contrato firmado digitalmente, com dados coincidentes com os informados pela autora, além de comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora e geolocalização da assinatura eletrônica compatível com seu endereço.

5.O número de telefone utilizado para assinatura é o mesmo constante da inicial. A conta indicada no comprovante de crédito é a mesma utilizada pela autora para recebimento de benefícios.

6.Ausência de prova de fraude ou falha na prestação do serviço. Reconhecimento do recebimento dos valores. Inexistência de ato ilícito a ensejar repetição em dobro ou danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. A existência de contrato eletrônico válido, com assinatura digital autenticada, geolocalização compatível e transferência dos valores para conta da parte autora, afasta a alegação de contratação indevida. 2. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não se reconhece direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
Odileia Dias de Oliveira
em face de
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
, na qual a autora afirma ter constatado a existência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela requerida, com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que jamais tenha autorizado ou solicitado a contratação. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos e a compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11465996), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 00000000000013275936, impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

B) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) –
valor já em dobro
, que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto e correção monetária a partir do arbitramento.

Fica autorizada, nos termos da fundamentação,
a compensação de R$1.524,54
(mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Por fim, considerando a possibilidade da ocorrência de fraude, sobretudo pelo grande volume de ações da mesma natureza, inclusive com vítimas idosas,
oficie-se o Ministério Público
.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 11466001), oportunidade em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, diante da suposta necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e a ausência de obrigação de indenizar. Ao final, requereu a reforma da sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postulou o afastamento da repetição do indébito e a minoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 11466007.

É o relatório
.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11466002 e 11466003).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu
efeito devolutivo
. A parte recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo, contudo, não vislumbro prejuízo concreto que o justifique. Assim, mantenho a regra do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente
, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera necessidade de prova pericial não afasta, por si só, a competência do microssistema, sendo suficiente, no caso, a prova documental constante dos autos para o deslinde da controvérsia.

No mérito, o recurso merece provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma desconhecer. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Inicialmente, destaca-se que, ainda que alegue a inexistência de vínculo contratual, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora se enquadra no conceito de consumidora por equiparação.

Todavia, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, porquanto não demonstrados os requisitos legais — verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica —, notadamente diante da contradição entre a narrativa inicial e a documentação apresentada.

A instituição financeira juntou aos autos o instrumento contratual (ID 11465985) e o comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora (ID 11465531, pág. 03). Os dados constantes do contrato coincidem com os informados na inicial. A geolocalização da assinatura eletrônica corresponde ao endereço da autora — “Latitude -20.1334709, Longitude -40.2032831”, Rua Padre Nóbrega, Residencial Jacaraípe, Serra/ES, CEP 29.175-443 (ID 11465985, pág. 07).

Além disso, o número de telefone utilizado para autenticação da assinatura digital (ID 11465985, pág. 07) é o mesmo informado na inicial — (27) 99847-1711 (ID 11465511, pág. 01).

A própria autora reconhece o recebimento dos valores contratados. A conta bancária indicada no comprovante de crédito (ID 11465531, pág. 03) corresponde àquela informada no espelho de benefícios (ID 11465515), utilizada para recebimento de sua aposentadoria. O histórico bancário (ID 11465515) evidencia compatibilidade entre o perfil da autora e a operação realizada.

Diante desse conjunto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito praticado pela instituição requerida. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que a autora usufruiu do contrato, inexistindo indícios de fraude, erro ou má-fé por parte do banco.

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não logrou êxito em comprovar a validade da pactuação alegada, tampouco a autorização expressa do consumidor para realização dos descontos, especialmente considerando a fragilidade do mecanismo utilizado.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Nesse diapasão, infere-se do contrato acostado aos autos a realização via correspondente bancário, o que, per si, não gera presunção de irregularidade mas deve-se ressaltar que o meio é tipicamente utilizado por fraude e no contrato realizado há ausência de informações precisas neste campo, isto é, consta no contrato a localização do correspondente bancário no município de Sooretama-ES, mas ao se realizar consulta a geolocalização do momento de assinatura do contrato, tem-se que se está diante de contratação realizada em Serra-ES”

Ainda que a fotografia capturada no procedimento de biometria facial guarde semelhança com os documentos da parte autora, tal elemento é insuficiente para demonstrar a manifestação inequívoca de vontade para celebração do contrato. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a existência de vício de consentimento, o que enseja a nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.